Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-08.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002892-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (EMBARGADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (EMBARGANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos, respectivamente, por EDUARDO MENEZES GONÇALVES e MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1002892-08.2025.811.0000, o qual manteve decisão interlocutória que reduziu o valor da multa cominatória de R$ 5.574.000,00 para R$ 691.600,00. EDUARDO alega omissão quanto ao pedido de afastamento da incidência de atualização monetária e juros de mora sobre a multa; MONICA aponta omissão quanto à preclusão consumativa do montante já vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento de atualização monetária e juros sobre a multa cominatória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à preclusão do montante acumulado da multa já vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - As contrarrazões não são meio hábil para formulação de pedidos de reforma da decisão, servindo apenas para impugnar os fundamentos do recurso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.309.230/PR).

2 - A fixação de multa cominatória não gera coisa julgada material, podendo ser alterada a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando se mostra exorbitante ou irrisória, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AGRG NOS EDCL NO AG 1348521/MS e AgInt no AREsp 1757003/PB).

3 - Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de mera irresignação das partes com a decisão proferida, inviável de ser acolhida em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - As contrarrazões não constituem meio adequado para formulação de pedidos de reforma da decisão, limitando-se à impugnação dos fundamentos do recurso.

2 - A multa cominatória pode ser alterada a qualquer tempo, por não gerar coisa julgada material, mesmo após a constituição de montante vencido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acordão do agravo de instrumento nº 1002892-08.2025.811.0000, interposto por
MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES
, em desfavor de por
EDUARDO MENEZES GONÇALVES
, que manteve a decisão interlocutória que reduziu o valor da multa cominatória de R$ 5.574.000,00 para R$ 691.600,00.

EMBARGOS OPOSTOS
por EDUARDO MENEZES GONÇALVES (id. 279012888), aduzindo que o acordão, embora tenha decidido pela manutenção da redução das astreintes por sua excessividade e desproporcionalidade, foi omisso em analisar e se manifestar sobre o pedido expresso do ora Embargante, feito em suas contrarrazões, no sentido de que não incidam atualização monetária e juros de mora sobre a multa cominatória.

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e integrar o v. acórdão

EMBARGOS OPOSTOS
por MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES, (id. 279680891), aduzindo que não foi observada a preclusão consumativa quanto ao montante acumulado da multa já vencida.

Argumentou que não se insurgiu contra a redução da multa em si, mas sim contra a não preservação do valor já incorporado ao patrimônio do exequente.

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e integrar o v. acórdão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, a rediscutir matérias já decididas ou inovar pedidos, sob pena de desvirtuamento da função do recurso.

No que tange aos embargos opostos por EDUARDO MENEZES GONÇALVES
, que alega omissão quanto ao pedido formulado nas contrarrazões para que não incidissem atualização monetária e juros de mora sobre a multa cominatória, não há qualquer vício a ser sanado.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as contrarrazões não são meio adequado para formulação de pedidos de reforma da decisão, servindo apenas para impugnar os fundamentos do recurso interposto.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
” (AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)

As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED 1000296-17.2019.8.11.0047, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 23/02/2022).

Assim, nesse ponto, não existe qualquer vício no acordão ora questionado.

Em relação aos
embargos opostos por MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES
, que sustenta omissão quanto à preclusão consumativa do montante acumulado da multa vencida, igualmente não assiste razão à embargante.

O voto condutor do acórdão foi claro ao consignar que a fixação de multa cominatória não gera coisa julgada material e, portanto, “considerando os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito, da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se correta a decisão que reduziu o valor total das astreintes”.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DO AGRAVADO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Eg. Corte superior no sentido de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC, quando irrisório ou exorbitante, pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato.

2. Agravo regimental desprovido.

(AGRG NOS EDCL NO AG 1348521/MS, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 03/11/2015, DJE 06/11/2015)

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes)
não preclui e nem faz coisa julgada material
, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.

(...)

(AGINT NO ARESP 1757003 PB 2020/0233776-4, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 23/02/2022)

Por fim,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15. Assim, se a astreinte se encontrava em patamar exorbitante e desproporcional, escorreita a sentença que determinou a sua redução.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0017971-82.2006.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO JULGADO EM 23/11/2022).

Assim, também nesse ponto, não existe qualquer vício no acordão ora questionado.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no julgado. O que se observa é a intenção das partes de rediscutir a matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acordão ora embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025